Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO INDEFERIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A despeito da decretação da falência da sociedade empresária presente no polo passivo da ação de embargos de terceiro, diante da eficácia preponderantemente declaratória da tutela jurisdicional pretendida e da ausência de prejuízo à sociedade falida, não pode ser admitida, no caso, a suspensão do curso do processo.
2. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do presente recurso deverá ser aplicada a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, ora fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
6. Requerimento de suspensão do curso do processo indeferido.